Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728916-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: B L DE ALMEIDA COSTA ALIMENTOS E RESTAURANTE, LEILA RODARTE FRANCO, EDITH ALVES DE LIMA MANSUR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Despejo c/c cobrança. Inadmissível Inovação da demanda. Pagamento parcial. Sucumbência recíproca. Distribuição proporcional dos ônus respectivos. O recorrente alega violação aos artigos 487, inciso III, alínea “c”, e 85, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de redistribuição do ônus da sucumbência. Aduz que os recorridos foram vencidos e devem arcar com a integralidade do encargo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 487, inciso III, alínea “c”, e 85, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a análise acerca da distribuição do ônus de sucumbência demanda o reexame do acervo fático-probatório, sendo inviável a análise na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.124.246/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 12/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010